Tribunal: TJSP
Processo: 0012012-66.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Lei de Drogas (no 11.343/06). Tráfico ilícito de entorpecentes. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão judicial, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento adequado, não obstante aplicação benevolente do redutor

Ementa:
Lei de Drogas (no 11.343/06). Tráfico ilícito de entorpecentes. Crime caracterizado, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento e quantidade da droga que revelam comércio. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Confissão judicial, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento adequado, não obstante aplicação benevolente do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Multa irretocável. Pretendida aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Impossibilidade. Regime inicial fechado único possível. Substituição da pena corporal incabível. Pena de multa irretocável. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0012012-66.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante GUSTAVO HENRIQUE FRANCA SILVA MAESTER, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0012012-66.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 2
Voto no 52.076
Apelação Criminal no 0012012-66.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo
(32a
Vara
Criminal
–
proc.
0012012-66.2018.8.26.0050)
Juiz de origem: Dra. Adriana Costa
Apelante: Gustavo Henrique Franca Silva Maester
Apelado: Ministério Público – Dr. Vagner dos Santos
Queiroz
EMENTA: Lei de Drogas (no 11.343/06). Tráfico ilícito
de entorpecentes. Crime caracterizado, integralmente.
Flagrante
inquestionável.
Acondicionamento
e
quantidade da droga que revelam comércio. Palavras
coerentes e incriminatórias de Policiais Militares.
Confissão judicial, ademais. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento
adequado, não obstante aplicação benevolente do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Multa
irretocável. Pretendida aplicação da causa de diminuição
em grau máximo. Impossibilidade. Regime inicial
fechado único possível. Substituição da pena corporal
incabível. Pena de multa irretocável. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Gustavo Henrique Franca Silva
Maester saiu condenado às penas de 4 anos e 2 meses de
reclusão (regime aberto), mais 420 dias-multa, mínimo valor
unitário, pela prática da infração penal capitulada no art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes).
O apelo do acusado – f. 145/149 – pretende,
essencialmente, (i) a redução das penas, mediante a aplicação da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, em seu patamar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0012012-66.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 3
máximo, (ii) redução ou afastamento da multa aplicada, em razão
da suposta hipossuficiência econômica do réu, (iii) substituição da
pena corporal por restritivas de direitos e (iv) isenção de custas.
Anotam-se contrarrazões – f. 157/160 – que
sustentam a mantença do decisório de origem.
Autos distribuídos (f. 164), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo improvimento do
recurso defensivo – f. 168/171 –, chegando o feito ao Gabinete do
Relator, finalmente, aos 30.ago.2019 (f. 172).
É o relatório.
Denunciado o acusado pela prática de tráfico
ilícito de entorpecentes (art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006),
saiu condenado, aplicada a causa de diminuição prevista no art.
33, § 4o, da Lei de Drogas.
Policiais Militares, em patrulhamento de rotina no
local dos fatos – já cientes de denúncia anônima dando conta da
venda de “brigadeiros de maconha” naquele endereço –, suspeitam
da atitude do acusado, que estava em poder de uma bolsa térmica,
aparentando estar aguardando clientes.
Diante disso, decidem proceder à abordagem do réu
e, em revista pessoal, encontram em poder do agente 3 cigarros
de maconha, com peso de 3,6 gramas, e 77 porções de
maconha em forma de brigadeiro, totalizando 1.240,4 gramas,
além de R$ 15,00 em dinheiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0012012-66.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 4
O acusado admite informalmente a prática de
tráfico ilícito de drogas e é detido em flagrante delito.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Esta caracterizada pelo (i) boletim de ocorrência, f.
7/9, (ii) auto de exibição e apreensão, f. 10/11, (iii) laudos de
constatação provisória, f. 50/51 e 53/55, e (iv) exame químico-
toxicológico, f. 122/124, a bem caracterizar a substância
entorpecente apreendida – maconha.
A autoria, por seu turno, é incontestável.
Inicialmente,
à
luz
de
todo
esse
quadro,
absolutamente flagrancial, que é marca insofismável de autoria.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria – e o próprio tráfico –, uma vez que não há
lógica capaz de fugir a essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno “iter criminis”, como
aqui, trazendo consigo, para fins de venda a terceiros, grande
quantidade de entorpecente – nada menos do que 77 porções de
brigadeiro com recheio de maconha, alcançando mais de 1
quilo daquela substância, além de três cigarros da mesma
droga –, e valores em dinheiro auferidos da mercancia ilícita, não
tem como justificar a situação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0012012-66.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 5
Não há explicação razoável ou verossímil para tal
atitude, senão aquela que a entenda destinada ao comércio.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Só por aí e já seria – e é verdadeiramente –
indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Nesse sentido incriminatório, têm-se as narrativas
dos diligentes e competentes Policiais Militares (i) Jean Carlos, f.
3 e declarações judiciais gravadas em audiência no sistema e-SAJ,
e (ii) Cláudio Henrique, f. 4 e declarações judiciais gravadas em
audiência no sistema e-SAJ.
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Descrevem minuciosamente – em tom uníssono,
repita-se – que realizavam patrulhamento de rotina, quando
visualizaram o réu em poder de uma bolsa térmica, suspeitando
de sua conduta.
Esclarecem que, anteriormente aos fatos, já estavam cientes de denúncia anônima que indicava a
comercialização, naquele local, de “brigadeiros de maconha”.
Diante disso, procederam à abordagem do acusado
e, em poder do agente, encontraram a quantia de R$ 15,00, 3
cigarros de maconha e mais de 70 porções de brigadeiro com
recheio de maconha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0012012-66.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 6
Acrescentam
que
o
acusado
admitiu
informalmente a prática da comercialização ilícita.
Evidentemente autênticos os relatos.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não existe suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A
jurisprudência
pátria,
a
esta
altura,
constantemente tem acolhido a palavra policial como prova
segura e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
Finalmente, a corroborar o mais da prova, soma-se
a confissão judicial do acusado, que admitiu ter preparado o doce
com maconha para venda a terceiros, alegando que, por outro
lado, os cigarros de maconha se destinavam a seu próprio uso
(interrogatório judicial gravado no sistema e-SAJ).
Donde não existir qualquer dúvida de que o
acusado realmente praticou o delito imputado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”, enfim.
Apenamento benéfico.
Respeitosamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0012012-66.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 7
Base adequadamente fixada no mínimo legal, a teor
do art. 59 do Cód. Penal e do art. 42 da Lei de Drogas.
À segunda fase, as penas são mantidas nesse
mesmo patamar, não obstante o reconhecimento da atenuante de
confissão espontânea, pois esta não pode levar as penas a
patamar inferior ao piso legal (Súmula no 231 do C. Superior
Tribunal de Justiça).
Após, ressaltada pela origem a primariedade e os
bons antecedentes do acusado, aplicação benevolente do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da nova Lei de Drogas, em grau mínimo.
“Data venia”.
Isto porque, da forma como se fez e alguns fazem, o
apenamento fica mais leve do que anteriormente existia na
legislação revogada, olvidando-se que a novel legislação veio em
verdade para recrudescer a situação dos traficantes – nada se
podendo fazer, por aqui, à míngua de reclamo ministerial, sob pena
de se incorrer em ‘reformatio in pejus’.
Por outro lado, não há como se acolher aqui o pleito
da defesa, que busca a aplicação do redutor em grau máximo.
Com efeito, bem justificada pela r. sentença de
origem a aplicação da fração de 1/6 para a redução das penas,
com vistas a assegurar a efetividade da reprimenda como punição
hábil a reprimir a grave conduta praticada pelo conduta do réu,
cumprindo ressaltar que o agente foi surpreendido dispondo à
comercialização a terceiros nada menos que dezenas de porções
de maconha, em formatos distintos (cigarros e brigadeiros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0012012-66.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 8
recheados com a substância ilícita), totalizando mais de um quilo
da droga.
Ademais, vale dizer.
Muito se tem feito e conseguido, nesta C. Câmara,
para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem,
quanto ao apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso
com a presidência do processo, com direto contato com o acusado
e sua personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito
mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do
caso concreto.
Depois que obedecido exatamente este parâmetro e
não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e
ponderada, exatamente como aqui, não haverá porque se alterar
os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em essência, que, havendo
razoabilidade de critérios de formação da pena e sempre
obedecidos aqueles constantes dos artigos 59 e 68 do Código
Penal, e, no caso, também do disposto no art. 42 da Lei de Drogas,
não há como se mudar o dimensionamento adotado.
Como aqui.
Nesses termos, a redução aplicada pela origem não
há de ser modificada.
Assim,
ausentes
outras
circunstâncias
modificadoras, as penas se tornam definitivas em 4 anos e 2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0012012-66.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 9
meses de reclusão, mais pagamento de 420 dias-multa, no
piso.
Irretocável, igualmente, a pena de multa aplicada
pela origem, sendo incabível a sua exclusão.
Dês
que
absolutamente
inviável
a
pretensão
defensiva, primeiramente porque ilegal a postulação, não prevista
na legislação.
Demais disso, porque a pena de multa é
abstratamente cominada ao crime de tráfico de entorpecentes,
cumulativamente à pena privativa de liberdade, com parâmetros
legalmente estabelecidos para sua fixação.
Trata-se,
consequentemente,
de
sanção
com
aplicação compulsória àqueles que incidem na referida figura
penal.
E mais.
“In casu”, vale observar que a pena pecuniária foi
bem estabelecida pelo d. Juízo sentenciante, nos termos do art. 49
do Cód. Penal, adequadamente calculada de forma proporcional à
pena corporal, com a fixação de cada dia-multa no mínimo valor
unitário.
De sorte que não há como se falar em redução da
pena de multa – o que configuraria hipótese verdadeiramente
“contra legem”, se disse –, pois, ainda que não possa cumprir
imediatamente tal reprimenda, é possível o parcelamento da dívida
junto ao Juízo da Execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0012012-66.2018.8.26.0050 São Paulo voto no f. 10
Daí que a alegação de falta de capacidade financeira
não é escusa para o afastamento ou a redução da pecuniária.
Quanto ao regime, fixação benéfica do inicial
aberto, à luz do art. 33, § 2o, “c”, do Cód. Penal.
Finalmente, obstada a substituição da corporal,
ante a quantidade total de penas impostas (art. 44, I, do Código
Penal).
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.